Tribunal: TRF3
Processo: 5056720-42.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
30/608)

5056720-42.2026.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5056720-42.2026.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: TIAGO LOPES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: VALERIA FAGUNDES GARCIA FREITAS DE CARVALHO - MS17948-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CEGUEIRA DO OLHO DIREITO. TRAUMA OCULAR EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de auxílio-acidente formulado por segurado que sofreu trauma ocular em acidente automobilístico em 2012, com evolução para cegueira irreversível do olho direito, e recebeu auxílio-doença no período de 23/04/2013 a 31/07/2013.

2. O apelante alega: (i) ausência de comprovação de acidente de qualquer natureza nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991 e do art. 30, §1o, do Decreto no 3.048/1999; e (ii) aplicabilidade das teses firmadas pela TNU no Tema 269 e no PU no 0006948-20.2019.4.01.3300, que afastam o benefício quando a sequela decorre de doença equiparada ou de procedimento cirúrgico sem evento traumático antecedente.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o trauma ocular sofrido em acidente automobilístico, documentado nos registros administrativos do próprio INSS e confirmado pelo laudo pericial judicial, configura acidente de qualquer natureza para fins de concessão do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei no 8.213/1991.

III. Razões de decidir

4. O laudo pericial judicial atesta cegueira do olho direito decorrente de trauma ocular, com incapacidade parcial e permanente para o exercício das atividades habituais e sequela definitiva sem perspectiva de recuperação, classificando expressamente o evento como "acidente de qualquer natureza — trauma no olho".

5. O dossiê médico extraído dos sistemas do próprio registra trauma ocular em acidente automobilístico em junho/julho de 2012, cirurgia de catarata traumática do olho direito em 18/09/2012 e evolução para atrofia e cegueira definitiva do olho direito.A autarquia não pode negar, em sede recursal, o evento acidentário que ela própria registrou e qualificou como traumático.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 26, I, e 86, §§ 1o e 2o; Decreto no 3.048/1999, art. 30, §1o; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TNU Tema 269; TNU, Pedido de Uniformização no 0006948-20.2019.4.01.3300, j. 12/08/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5056720-42.2026.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: VALERIA FAGUNDES GARCIA FREITAS DE CARVALHO - MS17948-N

APELADO: TIAGO LOPES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação previdenciária, cujo objeto consistia na concessão de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei no 8.213/1991.

Durante a instrução, foi elaborado laudo pericial judicial (ID 349417786), o qual concluiu que o autor é portador de cegueira do olho direito (CID H54.6), decorrente de trauma ocular, apresentando incapacidade parcial e permanente para o exercício da atividade habitual em razão do comprometimento da percepção de profundidade e do campo visual à direita, com sequela definitiva, sem perspectiva de recuperação.

Processado o feito, a demanda foi julgada procedente pela r. sentença (ID 349417797), ao fundamento de que estão preenchidos os requisitos legais do auxílio-acidente previstos no art. 86 da Lei no 8.213/91, notadamente a qualidade de segurado, a ocorrência de acidente de qualquer natureza com consolidação das lesões e a existência de sequelas permanentes que reduziram a capacidade laboral do autor, fixando o termo inicial do benefício em 29/10/2019, em razão da prescrição quinquenal.

Apela o INSS (ID 349417809), objetivando a reforma da sentença, alegando, em síntese: (i) ausência de comprovação de acidente de qualquer natureza nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91 e do art. 30, §1o, do Decreto no 3.048/99, uma vez que o laudo pericial judicial teria atestado apenas a cegueira do olho direito, sem confirmar a ocorrência de evento traumático externo apto a caracterizar acidente de qualquer natureza; e (ii) aplicabilidade das teses firmadas pela TNU no Tema 269 e no PU no 0006948-20.2019.4.01.3300, que restringem o conceito de acidente de qualquer natureza e afastam o benefício quando as sequelas resultam exclusivamente de procedimento cirúrgico.

Houve contrarrazões (ID 349417812).

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passa-se ao exame da matéria devolvida.

Sem preliminares.

No mérito, o auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei no 8.213/1991, exige o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) qualidade de segurado; (ii) ocorrência de acidente de qualquer natureza; (iii) consolidação das lesões; (iv) redução parcial e permanente da capacidade laborativa habitual; e (v) nexo causal entre o acidente sofrido e a limitação funcional constatada.

Trata-se de benefício de natureza indenizatória, que não visa à substituição da renda do segurado, mas à compensação pela redução de sua capacidade para o exercício da atividade habitualmente desempenhada.

Nesse sentido, dispõe o art. 86 da Lei no 8.213/1991:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Quanto à comprovação da incapacidade ou da redução da capacidade laborativa, cumpre destacar que a juntada de atestados, laudos e exames médicos particulares não é suficiente, por si só, para ensejar a concessão de benefício previdenciário por incapacidade.

A controvérsia da matéria devolvida cinge-se à verificação da ocorrência de acidente de qualquer natureza, nos termos exigidos pelo art. 86 da Lei no 8.213/1991, uma vez que o INSS sustenta, em suas razões recursais que não há nos autos comprovação de evento traumático externo apto a configurar o referido requisito.

No caso dos autos, o laudo pericial judicial (ID 349417786) concluiu que o apelado é portador de cegueira do olho direito (CID H54.6), decorrente de trauma ocular cuja data de início foi indicada pelo perito como 10/10/2012.

O exame pericial identificou que a perda total da visão do olho direito compromete a percepção de profundidade e o campo visual à direita, gerando incapacidade parcial e permanente para o exercício das atividades habitualmente desempenhadas pelo segurado — que incluem funções de trabalhador braçal, açougueiro e atividades que demandam plena acuidade visual binocular. A sequela foi classificada como definitiva, sem perspectiva de recuperação.

Destaca-se que o perito, ao responder os quesitos formulados, classificou expressamente a causa como "acidente de qualquer natureza — trauma no olho"

O dossiê médico extraído dos sistemas do próprio INSS (ID 349417793) registra, de forma inequívoca, o histórico do segurado: trauma ocular em acidente automobilístico ocorrido em junho/julho de 2012, seguido de cirurgia de catarata do olho direito em 18/09/2012 (Santa Casa de Paranaíba), com exame de ultrassonografia de órbita direita em 10/10/2012 revelando descolamento de retina e opacidades vítreas compatíveis com hemorragia vítrea.

As perícias médicas realizadas pelo próprio INSS em 2012 e 2013 classificaram o evento como catarata traumática (CID H26.1) — adjetivo que, por si só, denota a natureza traumática da lesão — e reconheceram expressamente a incapacidade laborativa do segurado, concedendo-lhe o auxílio-doença.

Ora, se a própria autarquia reconheceu, administrativamente, o caráter traumático da lesão ao classificá-la como catarata traumática e ao conceder o auxílio-doença, é contraditório que, em sede recursal, venha a negar a ocorrência do evento acidentário que ela mesma registrou em seus sistemas.

O INSS ainda invoca o Tema 269 da TNU e o PU no 0006948-20.2019.4.01.3300 para sustentar a inexistência de acidente de qualquer natureza. Tais teses, contudo, não se aplicam ao caso sub judice.

O Tema 269 da TNU trata de situações em que as sequelas decorrem de doenças equiparadas a acidente (como toxoplasmose e AVC), sem evento traumático externo súbito. O julgado do PU no 0006948-20.2019.4.01.3300, por sua vez, afasta o benefício quando a sequela resulta exclusivamente de procedimento cirúrgico, sem qualquer evento traumático antecedente.

No presente caso, a situação fática é ligeiramente distinta: a cegueira do olho direito do apelado não decorreu de doença espontânea nem de procedimento cirúrgico autônomo. A cirurgia de catarata realizada foi consequência direta do trauma ocular sofrido em acidente automobilístico, tendo sido realizada precisamente para tratar a catarata traumática causada pelo impacto. O procedimento cirúrgico foi, portanto, parte do tratamento do acidente — não sua causa.

Diante desse contexto, restou demonstrado o requisito essencial para a concessão do benefício pleiteado, qual seja, a existência de sequela definitiva que implique redução da capacidade para o trabalho habitual.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, mantendo a sentença.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CEGUEIRA DO OLHO DIREITO. TRAUMA OCULAR EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de auxílio-acidente formulado por segurado que sofreu trauma ocular em acidente automobilístico em 2012, com evolução para cegueira irreversível do olho direito, e recebeu auxílio-doença no período de 23/04/2013 a 31/07/2013.

2. O apelante alega: (i) ausência de comprovação de acidente de qualquer natureza nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991 e do art. 30, §1o, do Decreto no 3.048/1999; e (ii) aplicabilidade das teses firmadas pela TNU no Tema 269 e no PU no 0006948-20.2019.4.01.3300, que afastam o benefício quando a sequela decorre de doença equiparada ou de procedimento cirúrgico sem evento traumático antecedente.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o trauma ocular sofrido em acidente automobilístico, documentado nos registros administrativos do próprio INSS e confirmado pelo laudo pericial judicial, configura acidente de qualquer natureza para fins de concessão do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei no 8.213/1991.

III. Razões de decidir

4. O laudo pericial judicial atesta cegueira do olho direito decorrente de trauma ocular, com incapacidade parcial e permanente para o exercício das atividades habituais e sequela definitiva sem perspectiva de recuperação, classificando expressamente o evento como "acidente de qualquer natureza — trauma no olho".

5. O dossiê médico extraído dos sistemas do próprio registra trauma ocular em acidente automobilístico em junho/julho de 2012, cirurgia de catarata traumática do olho direito em 18/09/2012 e evolução para atrofia e cegueira definitiva do olho direito.A autarquia não pode negar, em sede recursal, o evento acidentário que ela própria registrou e qualificou como traumático.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 26, I, e 86, §§ 1o e 2o; Decreto no 3.048/1999, art. 30, §1o; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TNU Tema 269; TNU, Pedido de Uniformização no 0006948-20.2019.4.01.3300, j. 12/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão